Tribunal: TJES
Processo: 5002458-04.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002458-04.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: N T AUTO MECANICA EIRELI
RECORRIDO: EDUARDO BRITTO PICOLI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DESPACHO DE ID 3400819 QUE DETERMINOU QUE O EXEQUENTE JUNTASSE AOS AUTOS, A COMPROVAÇÃO DE SUA QUALIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA ATUALIZADA E O DOCUMENTO FISCAL, NOS TERMOS DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEVIDAMENTE INTIMADO, O EXEQUENTE JUNTOU AOS AUTOS, EM ID 3400821, DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E DECLAROU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O EXEQUENTE JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTO DIVERSO DO DETERMINADO PELO DOUTO MAGISTRADO. RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA PARA QUE SEJA AFASTADA A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, E RECONHECIDA A NOTA PROMISSÓRIA COMO EXEQUÍVEL, RETORNANDO OS AUTOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. RESPEITOSAMENTE, OUSO DIVERGIR DO MAGISTRADO DE PISO E ENTENDO SER DESNECESSÁRIA A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL À MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA FINS DE EXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. ADEMAIS, O EXEQUENTE COMPROVA SUA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE MEDIANTE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, JUNTADO EM ID 3400821. SENTENÇA EXTINTIVA QUE DEVE SER ANULADA, RETORNANDO-SE OS AUTOS PARA O JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE SEJA INTIMADO O EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR, PROCEDENDO-SE À REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.